Tribunal: TJDFT
Processo: 0731222-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. TRANSFERÊNCIA SOLICITADA DO HOSPITAL PARTICULAR PARA A REDE HOSPITALAR PÚBLICA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL AO CUSTEIO DA INTERNAÇÃO NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE PARTICULAR, SE NÃO EXISTENTE VAGA EM HOSPITAL PÚBLICO. ALTA MÉDICA OBTIDA ANTES DA PRETENDIDA TRANSFERÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO E DE DOCUMENTOS RELATIVOS A GASTOS HAVIDOS COM A INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. PRETENSÃO EQUIVOCAMENTE ACOLHIDA COMO ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. SITUAÇÃO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM CONTRADITÓRIO. JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo a Defensoria Pública ajuizado demanda cuja narrativa abarca tanto o pedido principal de obrigação de fazer, para internação da apelante em leito de UTI, quanto o pedido subsidiário de custeio da sua internação no nosocômio particular, caso inviável o cumprimento do pedido principal, evidente que a pretensão subsidiária não pode ser tida como interesse inovador formulado em aditamento aos pedidos deduzidos na peça vestibular. Indevido, portanto, o julgado que extingue o processo porque não concordara a parte ré com o aditamento que teria feito a parte autora. Hipótese em que não alterada a causa de pedir nem o pedido, pelo que aditamento não houve.
2. A sentença recorrida, ao partir da premissa equivocada de que houve aditamento da inicial, deixou de apreciar pedido subsidiário que formulara a autora na peça vestibular. Julgamento citra petita porque não considerado pedido relativo a interesse expressamente manifestado pela autora em suas razões e fundamentos de pedir.
3. Causa madura. Situação processual não verificada no caso concreto pela necessidade de ampla dilação probatória. Impossibilidade de se proceder ao imediato julgamento, na forma do art. 1.013, § 3o, I, sob pena de violação do princípio do contraditório. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para que se proceda à análise do pedido subsidiário formulado na petição inicial.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.